Tribunal: TJMT
Processo: 1001930-48.2022.8.11.0013
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001930-48.2022.8.11.0013
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compensação, Repetição de indébito, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[MOCA BONITA BOUTIQUE LTDA - ME - CNPJ: 08.289.825/0001-80 (APELADO), MAX DELIS DE QUEIROZ - CPF: 890.705.421-53 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. ART. 166 DO CTN. ILEGITIMIDADE ATIVA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos em face do acórdão que negou provimento ao recurso de apelação cível, mantendo a sentença que reconheceu a legitimidade ativa da parte para pleitear a repetição de indébito tributário.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão quanto à análise da ilegitimidade ativa da parte para pleitear a repetição do indébito tributário, sob a perspectiva do artigo 166 do Código Tributário Nacional.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração visam o aperfeiçoamento da decisão judicial mediante a eliminação de obscuridades, contradições, omissões ou erros materiais, conforme o art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão fundamentou adequadamente a legitimidade ativa da empresa, considerando o pagamento de várias parcelas do crédito tributário, conforme os fatos e provas constantes nos autos.

5. A pretensão da parte embargante revela mero inconformismo com o julgamento, sendo inadequado o uso dos embargos de declaração para rediscutir matéria já apreciada.

IV. Dispositivo e tese

6.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “O inconformismo com o resultado do julgamento não constitui fundamento para embargos de declaração, quando inexistem omissões, contradições ou obscuridades no acórdão embargado”.

____________

Dispositivos relevantes citados
:

CPC, art. 1.022.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO

em face do v. acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que negou provimento ao recurso de apelação cível n. 1001930-48.2022.8.11.0013 interposto pela ora embargante, mantendo a conclusão alcançada na sentença.

Em suas razões, a parte embargante alega a existência de omissão no acórdão, sustentando que não foi devidamente enfrentada a questão da ilegitimidade ativa da parte embargada, argumentando que não comprovou ter suportado o ônus financeiro do tributo, conforme exigido pelo art. 166 do Código Tributário Nacional.

Com base nesses fundamentos, requer seja reconhecida a legitimidade ativa da parte embargada para pleitear a repetição do indébito tributário.

Contrarrazões no Id. 235029196, em que requer a rejeição do recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatório,
cuida-se de embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso

em face do v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que negou provimento ao recurso de apelação cível n. 1001930-48.2022.8.11.0013 interposto pela ora embargante, mantendo a conclusão alcançada na sentença.

De início, importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no art. 1.022, do Código de Processo Civil. Vejamos:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.”
[sem destaque no original].

A parte embargante alega omissão no acórdão, sob o fundamento de que a ilegitimidade ativa da parte embargada para pleitear a repetição do indébito tributário não foi enfrentada sob a ótica do artigo 166 do Código Tributário Nacional.

No caso, é evidente o mero inconformismo da parte ora embargante com o resultado do julgamento e a intenção de rediscutir a matéria, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

O aresto impugnado expressamente consignou que restou demonstrado que a empresa arcou com o pagamento de várias parcelas do crédito tributário, o que lhe confere o direito à repetição do indébito, não se podendo afastar a legitimidade ativa da empresa,
in verbis:

“
O Estado de Mato Grosso alega que há ilegitimidade ativa da parte apelada, sob o argumento de que não teria comprovado ter suportado o ônus financeiro do tributo, nos termos do artigo 166 do CTN.

A questão é singela e não merece maiores considerações.

Como bem fundamentado pelo d. juízo de origem, “
comprovado o parcelamento do débito e o pagamento das parcelas que somam o valor pedido na exordial, o cabimento da restituição do indébito merece acolhida
”.

Em que pese as alegações da parte apelante, não há como afastar a demonstração de que a empresa arcou com o pagamento de várias parcelas do crédito tributário.”
(Id. 228532152)

Assim, atendendo ao sistema do livre convencimento motivado, após análise das razões recursais apresentadas pela parte embargante, tenho que o acórdão atacado foi devidamente fundamentado em fatos, circunstâncias e provas constantes nos autos, que levaram à formação do convencimento do julgador.

Apesar de todo o esforço empreendido nas razões recursais, não há que se falar em vícios no acórdão, devendo a parte embargante se valer do recurso próprio, se não concorda com os fundamentos adotados.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação supra,
REJEITO
, em sua totalidade, os presentes embargos declaratórios, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024